Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ITCD. DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa mortis e Doação em relação aos débitos tributários questionados pelo contribuinte.
2. O ITCD consiste em tributo atribuído aos Estados e ao Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, com destaque para as doações, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal. 2.1. O ITCD, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pode ser lançado de ofício ou por declaração do próprio contribuinte, nos termos do art. 4o da Lei local no 3.804/2006.
3. O lançamento mediante declaração decorre das informações prestadas espontaneamente pelo contribuinte por meio da respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. 3.1. A posterior retificação feita pelo contribuinte não tem o condão de suprimir o prévio lançamento procedido, decorrente das aludidas declarações, salvo diante da demonstração da ocorrência de “erro ou fraude”, antes da notificação enviada ao contribuinte, nos termos do art. 147 do CTN.
4. O mútuo consiste em espécie de negócio jurídico que se aperfeiçoa com a tradição do bem, cuja restituição deve, necessariamente, ocorrer em prazo determinado, nos termos do art. 592 do Código Civil. 4.1. No caso, os instrumentos negociais referentes aos supostos mútuos celebrados pelo contribuinte preceituam expressamente cláusulas de “prazo indeterminado” para o pagamento pelo mutuário, situação que revela o intuito de efetivação de doação.
5. Recurso conhecido e desprovido.